Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001264-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater e se referir ao cenário fático-processual dos autos.
2.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001264-02.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Benefício do Seguro Obrigatório
” (Proc. no 1001264-02.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA, julgou o pedido procedente, “
para condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o montante de R$ 1.012,50, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
”, e, por consequência, impôs à Seguradora o ônus sucumbencial, incluído honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (cf. Id. no 60676480).

A apelante sustenta que “
a

apelada sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que, ante a sucumbência maior desta,
(na verdade)
, é a vencida, e não vencedora
”, afinal, “
a recorrida ingressou com pedido de indenização no patamar de R$13.500,00 e obteve êxito em 7,5% desse valor, qual seja, R$ 1.012,50,
(o que)
significa dizer que, por óbvio,
(...)
sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa
”; em outra frente, alega que, como houve condenação em quantia certa, não há motivo para se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, devendo ser observada a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, conjugada com a especifica previsão do art. 11 da Lei no 1.060/50 de que “
eventual condenação em honorários advocatícios
(em favor de parte beneficiária da AJG)
não deve ultrapassar o patamar de 15% sobre o valor da condenação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o ônus sucumbencial fique a cargo da autora/apelada, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios d
e acordo com os critérios do
art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 60676482).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. no 60676488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Indo direito ao âmago da questão referente à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que a tese recursal em relação a esse ponto está assentada em premissa desassociada do cenário fático da lide, eis que em momento algum a autora pleiteou o pagamento de 13.500 mil reais nestes autos, inclusive porque a pretensão deduzida foi a de complementação do pagamento administrativo, sendo a diferença estimada justamente em R$ 1.012,50 (cf. Id. no 60675480), sequer é cabível o conhecimento da matéria neste momento, cuidando-se de tópico recursal que não ultrapassa a fase de mera admissibilidade, porquanto não atende o princípio da dialeticidade recursal.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação ou da causa (
R$ 1.012,50), é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade desenvolvida pelo advogado, não remunerando com a justiça necessária a sua atuação profissional no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8o, do CPC; acrescenta-se, ainda, nem que seja ao menos a título informativo, que o
art. 11 da Lei no 1.060/50 foi expressamente revogado pelo CPC/2015.

Igualmente, não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pela MMa. Juíza após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 950,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2o, do CPC, bem assim a
razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade, servindo para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.050,00.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020